Tribunal: STF
Processo: RE 259851
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
0EMENTA: Previdência social. Contribuição. Medida Provisória 560/94.
- Ocorrência, no caso, de fundamentos suficientes "per se" para a
manutenção do acórdão recorrido que não foram atacados pelo recurso
extraordinário. Aplicação da súmula 283.
Recurso extraordinário não conhecido.